Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701370-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELIDA DE MELO EMBARGADO: UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA, HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA CELIDA DE MELO em face de Decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação de HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 16:09:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador